Tribunal: TJDFT
Processo: 0753649-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753649-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO ARAUJO PASSOS, JOSE BERNARDO DA SILVA, JOSE EDILSON SILVA, JOSE MARIA DE ANDRADE, RAIMUNDO MICKEY ROONEY RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ANTÔNIO CLÁUDIO ARAÚJO PASSOS e outros (autores), processo n. 0732548-04.2019.8.07.0001, no qual homologou o laudo pericial realizado em saldos das contas individuais do PIS-PASEP, nos seguintes termos (ID 54519870 - Pág. 2): “O Perito Milton Mikio Ohata apresentou laudo pericial ao ID no 71417727 e informou que "Conforme demonstrado nos Apêndices 1-A, 2-A, 3-A, 4-A e 5-A, nos quais estão evidenciados os cálculos com a utilização dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP, foi apurado uma diferença total de R$ 44,13 (quarenta e quatro reis e treze centavos) a menor em relação aos cálculos apurados pelo exame pericial, ou seja, o Banco pagou a menos aos Autores essa quantia por ocasião dos respectivos saques. Todavia, a referida diferença pode ser considerada irrelevante e tem como causas prováveis a conjugação de alguns fatores a saber: arredondamentos nos dígitos considerados nos sistemas de cálculo, sistemas com padrões de cálculos diferentes do aplicativo excel, pequenos erros de transcrição. Todavia, não invalidam, a nosso ver, os resultados apurados pelo Banco do Brasil, com base na aplicação dos índices oficiais determinados pelo Conselho Diretor. Por oportuno, cabe reiterar que os índices determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP, ignoraram a inflação e os seus impactos, antes e após o advento da CF/1988, motivando os cálculos solicitados pelos Autores com a utilização da taxa SELUC que contempla a inflação evidenciados nos apêndices 1-B, 2-B, 3-B, 4-B e 5-b.". Intimados em contraditório, a parte Autora apresentou impugnação ao ID no 71716467 informando que: "O contador cumpriu rigorosamente a norma do conselho diretor deduziu os valores pagos ao longo dos anos e ainda assim restou saldo, porém vale destacar, que de acordo com a Resolução CD/PIS-PASEP No 5 DE 28/06/2018, além dos índices devem ser aplicado os juros aplicados são de 3% (três por cento).". No entanto, alega que o Perito não efetuou a aplicação dos juros. Logo, a perícia realizada não cumpriu as regras determinadas pelo conselho diretor não merecendo prosperar o parecer do perito nomeado. O Banco do Brasil, ao ID no 72877679, informou que o Perito apresentou os cálculos sem considerar as normas operacionais regularmente estabelecidas. No entanto, concordavam com o valor informado pelo Perito. Intimado em contraditório, o Perito se manifestou acerca da impugnação apresentada pela Autora ao ID no 73556752 e informou que "Os cálculos realizados no exame pericial, ao contrário do que mencionou equivocadamente a nobre advogada, utilizou juros anuais de 3% (três por cento) acumulado na coluna total conforme demonstrado na tabela em anexo “Percentuais de valorização dos saldos das contas individuais do PIS-PASEP”. A parte Autora informou ao ID no 74890012, que o Perito continuou silente aos questionamentos, inclusive não apresentando justificativa para a ausência de aplicação dos juros de 3%, conforme determina o Conselho Diretor. Decido. A certidão de ID no 159446537 noticiou o óbito do perito, senhor Milton Mikio Ohata. O despacho de ID no determinou que considerando os trabalhos realizados até a presente data pelo perito nomeado, haverá determinação de liberação de valores referente aos honorários periciais. No entanto, tal liberação somente ocorrerá após a homologação do laudo pericial, em decorrência do estágio em que se encontra o processo. Outrossim, a análise dos esclarecimentos prestados pelo Perito em ID no 73556755 mostra que seus cálculos estão corretos. Isso porque os cálculos pretendidos pelos Autores não se amoldam à legislação de regência, particularmente acerca da aplica ANUAL de juros de 3%, prevista no art. 3o, alínea A da Lei Complementar no 75/1975, e pela aplicação da TJLP Reduzida preconizada pela Resolução BACEN no 2131/1994. Assim, homologo o Laudo Pericial Esclarecido de ID no 73556757. Libere-se os valores devidos em razão dos serviços periciais aos herdeiros do falecido perito. Havendo interesse das partes em realização de nova perícia devem fundamentar seu pedido, cientes ainda que deverão arcar com os custos da mesma. Prazo: 15 dias.” Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre. Argumenta não poder figurar no polo passivo da ação, dada a sua ilegitimidade uma vez que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União ser chamada ao processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Quanto aos cálculos, assevera que a metodologia utilizada na perícia busca alterar índices oficiais estabelecidos à época dos depósitos, principalmente com a aplicação da SELIC. Ao final requer: "a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada; b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a cassar a decisão que homologou o laudo pericial ID. 73556757, vez que se encontra flagrante equívoco aos índices utilizados pelo expert. c) Ainda, se requer que seja conhecida a legitimidade passiva da União Federal, devendo ser determinada a remessa à Justiça Federal, tendo em vista a discussão se permeia quanto os índices da atualização dos valores.” Preparo no ID 54519868 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame da liminares, observo que as teses consistentes na ilegitimidade e na incompetência da Justiça Ordinária, em princípio, conflitam com o entendimento recente do col. Superior Tribunal de Justiça, que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). No mesmo sentido, aresto desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: "II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte" (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019). Logo, nesta cognição incipiente, com relação a este tópico, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Em relação aos cálculos realizados em perícia judicial, não vislumbro urgência, pois se trata de perícia realizada em processo de conhecimento, sem risco de constrição patrimonial para o agravante neste momento processual, o que permite, neste caso, aguardar o exame pelo e. Colegiado, o que se fará também a vista do contraditório. Assim, de uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator